Tribunal: TJDFT
Processo: 0714424-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0714424-63.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLEBIO DE SOUZA NOGUEIRA AGRAVADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por CLEBIO DE SOUZA NOGUEIRA, contra decisão proferida nos autos da ação declaratória c/c obrigação de fazer e danos morais, ajuizada em desfavor de COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL – CAESB, que indeferiu a tutela de urgência para restabelecimento do serviço de fornecimento de água. O agravante alega em suas razões recursais, em síntese, que o corte no fornecimento de água, ocorrido em 21/02/2025, em seu imóvel é abusivo, pois se refere a dívidas anteriores a 04/2023, e que são vinculadas ao CPF de terceiros, as quais, arbitrariamente, em 12/2024, a agravada transferiu para sua titularidade. Pugnou, ao fim, pela antecipação da tutela recursal para restabelecimento imediato do serviço, e, no mérito a reforma da decisão. Preparo dispensado ante a gratuidade de justiça deferida na instância a quo. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Pode o relator conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). A concessão de tutela provisória de urgência está condicionada, conforme disposto no art. 30, do Código de Processo Civil, à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. O artigo 1.019, I, do CPC, estabelece que, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 05 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Ultrapassados os contornos necessários, cumpre reforçar que o requisito da probabilidade do direito não se confunde com a exigência de inexistência de precedentes em sentido divergente, ou com a certeza de que a demanda cumprirá a rota antevista no juízo prelibatório, mas se refere tão somente à exigência da demonstração da aparência de que esse direito exista. No presente caso, observo que estão evidenciados os requisitos para a concessão da tutela pretendida, consistentes na prova da verossimilhança da alegação, risco de dano irreparável e de difícil reparação. Compulsando os autos de origem, verifica-se que o agravante ajuizou ação declaratória de inexistência de débito c/c com obrigação de fazer e danos morais, com o objetivo de, liminarmente, restabelecer o serviço de fornecimento de água, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas e, no mérito a declaração da inexistência do débito, no valor de R$ 93.648,40 (noventa e três mil, seiscentos e quarenta e oito reais e quarenta centavos), por ser anterior à mudança de titularidade ocorrida em 13/12/2024. Pois bem. A decisão combatida foi prolatada nos seguintes termos: “ Recebo a inicial. Defiro a gratuidade de justiça. Anote-se. Indefiro a tutela provisória de urgência ante a ausência de probabilidade do direito. Isso porque não restou comprovado o pagamento das últimas quatro faturas, como prevê o § 5o do art. 121 da Resolução 14/2011 da ADASA. (...)”. A Lei no 8.987/95, que dispõe sobre o regime de concessão e permissão da prestação de serviços públicos, prevê: Art. 6o Toda concessão ou permissão pressupõe a prestação de serviço adequado ao pleno atendimento dos usuários, conforme estabelecido nesta Lei, nas normas. (...) § 3o Não se caracteriza como descontinuidade do serviço a sua interrupção em situação de emergência ou após prévio aviso, quando: (...) II - por inadimplemento do usuário, considerado o interesse da coletividade. Assim, para que seja possível a interrupção do serviço, é necessário o aviso prévio, bem como a motivação por ordem técnica ou por inadimplemento do usuário. Extrai-se do processo de origem que a notificação que gerou o corte do fornecimento do serviço de água anota débitos entre 09/2021 a 01/2023, tendo a retirada do hidrômetro ocorrida em 02/2025 (ID 231069755). Neste contexto, a empresa agravada procedeu com o corte no fornecimento do serviço com o objetivo de compelir o agravante ao pagamento dos valores em aberto, já que os serviços prestados não são gratuitos. No entanto, é certo que a companhia de saneamento pode recorrer a outros meios legais para garantir o recebimento dos valores devidos. De fato, não restam dúvidas de que, por um lado, o agravante poderá sofrer prejuízos significativos ao aguardar o julgamento definitivo do caso, pois a manutenção do corte no fornecimento de um serviço público essencial pode causar danos graves à sua vida e à de seus familiares. Por outro lado, a agravada dispõe de outros instrumentos legais para a cobrança dos débitos eventualmente não pagos. Além disso, como já mencionado, o fornecimento de água é considerado serviço essencial e, no caso em análise, as faturas inadimplidas referem-se aos anos de 2021 a 2023. Cabe ressaltar que a fatura no valor de 93.648,40 (noventa e três mil, seiscentos e quarenta e oito reais e quarenta centavos), na localidade do Sol Nascente, carece de explicações quanto ao efetivo consumo, pois apresenta um valor substancialmente superior à média de consumo da unidade consumidora da região, sabidamente, de baixa renda. Ademais, o art. 121, § 5o, da Resolução no 14/ADASA, de 27/10/11, assim estabelece: § 5o É vedada a suspensão do fornecimento por motivo de inadimplência no pagamento de fatura após decorridos 120 (cento e vinte) dias do respectivo vencimento, salvo comprovado impedimento da sua execução por determinação judicial ou outro motivo justificável, ficando suspensa a contagem pelo período do impedimento. Considerando que a inadimplência mais remota se refere ao mês de janeiro de 2023, a interrupção no fornecimento de água revela-se indevida e contrária às normativas estabelecidas pela agência reguladora competente, as quais vinculam a concessionária agravada. Vale ressaltar que, diante das desproporções inesperadas nos valores das faturas, a companhia de saneamento tem o ônus de comprovar a regularidade do consumo registrado no medidor ou a existência de vazamentos internos na unidade, caso esses sejam de responsabilidade exclusiva da parte agravante. Isso se configura como uma forma de afastar a responsabilidade da concessionária por eventuais falhas na prestação do serviço. Por fim, a questão do direito material deve ser analisada à luz das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor. Dessa forma, a parte agravante, na qualidade de consumidor, tem em seu favor o direito à inversão do ônus da prova, bem como à integral reparação dos danos, em consonância com a responsabilidade civil objetiva da fornecedora de serviços. A propósito, destaco o seguinte precedente: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. E ADMINISTRATIVO. TUTELA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE ÁGUA. CORTE. DÉBITOS PRETÉRITOS. RESTABELECIMENTO DO SERVIÇO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para restabelecimento do fornecimento de água em imóvel residencial, suspenso por inadimplência. 2. O agravante sustenta que os débitos que motivaram o corte englobam faturas de dois imóveis distintos, um dos quais já desocupado pelo agravante, além de valores decorrentes de vazamento imperceptível. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em verificar se a interrupção do fornecimento de água foi indevida diante da existência de débitos controvertidos, antigos e de imóveis distintos vinculados ao CPF do agravante. III. Razões de decidir 4. A interrupção do fornecimento de serviço essencial não pode ocorrer quando há controvérsia razoável sobre a legalidade dos débitos cobrados, especialmente quando envolvem imóveis distintos e não há clareza sobre a titularidade da dívida. 5. Não é possível a interrupção do serviço de fornecimento de água por débitos pretéritos, provenientes de parcelamento não honrado. Apenas o inadimplemento de dívida recente (90 dias) autoriza o corte. 6. O restabelecimento do serviço essencial deve ser garantido até a devida apuração da dívida, sem prejuízo da continuidade do pagamento regular das faturas atuais. IV. Dispositivo 7. Deu-se provimento ao agravo de instrumento do autor. Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, arts. 22 e 42; Resolução ADASA no 14/2011, art. 118, § 3o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1925321, Rel. Des. Arnoldo Camanho de Assis, 4a Turma Cível, j. 19.09.2024; Acórdão 1855713, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 30.04.2024; Acórdão 1430002, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, j. 15.06.2022. (Acórdão 1984900, 0750051-65.2024.8.07.0000, Relator(a): SÉRGIO ROCHA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/03/2025, publicado no DJe: 11/04/2025.)” Destarte, vislumbro o periculum in mora e o fumus boni iuris, uma vez que o consumo de água é elemento essencial para a garantia de saúde e vida digna à agravante e sua família, repercutindo em grave dano a interrupção no fornecimento do serviço, bem como, por não ser lícito à concessionaria suspender o serviço de abastecimento de água por débitos pretéritos, devendo a companhia se valer de meios judiciais próprios para a cobrança dos valores devidos. Ante o exposto, DEFIRO a tutela provisória recursal, a fim de determinar que a agravada restabeleça de imediato o fornecimento de água à residência da agravante, abstendo-se de suspender o serviço em razão dos débitos aqui cobrados até o julgamento final do recurso ou até eventual decisão ulterior revogando a medida. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator